Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-90.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ICMS. AIIPM no 4.047.711-3 de 12-9-2014. Creditamento indevido de ICMS. Inidoneidade da sociedade empresária emissora das notas fiscais. Inexistência do estabelecimento comercial emissor. Cautela indeferida. – 1. Cerceamento de defesa. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370,

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ICMS. AIIPM no 4.047.711-3 de 12-9-2014. Creditamento indevido de ICMS. Inidoneidade da sociedade empresária emissora das notas fiscais. Inexistência do estabelecimento comercial emissor. Cautela indeferida. – 1. Cerceamento de defesa. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, parágrafo único do CPC. Os elementos dos autos permitem a adequada compreensão e o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas, como testemunhal e pericial, além daquelas trazidas pelas partes. Preliminar rejeitada. – 2. Inidoneidade. Adquirente de boa-fé. O adquirente pode se creditar do imposto pago em operação realizada com fornecedor posteriormente declarado inidôneo caso demonstre boa-fé e a veracidade da operação mercantil. Entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.148.444-MG, 27-4-2010, Min. Luiz Fux. Inteligência da Súmula STJ no 509. – 3. Operação. Veracidade. Prova. A veracidade da operação se divide em dois aspectos: um, a existência da operação mercantil propriamente dita, isto é, a venda e compra e a entrega de determinada mercadoria; e outro, que a documentação fiscal descreva exatamente essa venda e compra. Embora suficientemente demonstrada a existência da operação mercantil, a documentação fiscal não descreve exatamente o negócio entabulado. – 4. Estrela de Fogo. Inidoneidade. Ciência da autuada. O relatório de apuração elaborado por agente fiscal de rendas nos autos do processo administrativo no 1000438-481981/2014 e os documentos trazidos aos autos pela própria autora denotam, sem quaisquer elementos capazes de infirmar a conclusão, que o negócio foi entabulado com pessoa jurídica distinta daquela que emitiu as notas fiscais. Há prova para além da dúvida razoável de que a autora detinha condições de saber das irregularidades que permeavam a vendedora e a operação de venda e compra com ela entabulada. Neste contexto, pois não realizada a operação mercantil como descrita nos documentos fiscais, nem demonstrada a boa-fé da autora, a manutenção da autuação e da negativa da proteção cautelar é medida de rigor. – Improcedência. Recurso da autora desprovido.